Tribunal: TJSP
Processo: 1044001-78.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré. Pagamento espontâneo da obrigação principal no curso da demanda. Sentença que não observou o pagamento, condenando a ré a pagar novamente. Reforma da sentença para afastar o pagamento da obrigação principal. Ré que efetuou o pagamento do valor histórico, sem os consectários legais. Mantida a condenação da ré ao pagamento da

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré. Pagamento espontâneo da obrigação principal no curso da demanda. Sentença que não observou o pagamento, condenando a ré a pagar novamente. Reforma da sentença para afastar o pagamento da obrigação principal. Ré que efetuou o pagamento do valor histórico, sem os consectários legais. Mantida a condenação da ré ao pagamento da correção monetária e juros pelo atraso no cumprimento da obrigação. Sentença parcialmente modificada. Apelo parcialmente provido.